Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. O prazo prescricional de seis (6) meses relativo ao cheque, fixado pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis de acordo com a regra processual do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente a partir de 26 de agosto de 2021 (alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021).
2. A ausência de indicação de bens passíveis de constrição para a satisfação de crédito proveniente de cheque impõe o reconhecimento da prescrição após o transcurso de um (1) ano de suspensão e do prazo de seis (6) meses previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/1985.
3. O concurso universal de credores não se instaura com a mera propositura da ação de insolvência civil, mas decorre da decretação do Juízo competente da situação jurídica de insolvência do devedor.
4. A propositura de ação de insolvência civil contra os devedores durante o curso de ação de execução de título extrajudicial não interrompe o prazo de prescrição nos termos do art. 1.052 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.